Tribunal: STF
Processo: ARE 1546419
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA DENÚNCIA. EQUÍVOCO. EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP). ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, ESTRUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRMA E COESA. ESPECIAL RELEVO. EXAME SEXOLÓGICO. ATESTA CONJUNÇÃO CARNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE PLENAMENTE DEMONSTRADAS. DECISÃO REFORMADA. RÉU CONDENADO. APELO PROVIDO, À UNANIMIDADE.



    1. Verificado o equívoco na capitulação jurídica contida na peça acusatória, é de rigor a sua modificação para adequá-la aos fatos narrados na denúncia (art. 383 do CPP - emendatio libelli), inexistindo óbice à sua aplicação, de ofício, do referido instituto no segundo grau.



    2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade, sobretudo quando corroborada com outros meios de prova produzidos nos autos.



    3. No caso dos autos, a autoria e materialidade do estupro qualificado (art. 213, §1º, do CP), do atentado violento ao pudor (art. 214, parágrafo único, com redação anterior à Lei n. 12.015/2009) e do estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) restaram incontestes, tendo sido confirmadas pela perícia sexológica e pela prova testemunhal produzida nesse sentido.



    4. Réu definitivamente condenado à pena total de 33 (trinta e três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    5. Apelo provido, à unanimidade. - (e-doc. 25, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 46).



    3. O recurso foi inadmitido por intempestividade (e-doc. 55).



    4. Os autos foram distribuídos por prevenção em razão do RHC 235.415 (e-doc. 62).



    É o relatório.



    Decido.



     5. Correta a decisão agravada. Conforme reconhece o próprio agravante, a data-limite para interposição da peça recursal foi 11/04/2023 (e-doc. 58, p. 4). No entanto, o recurso somente foi protocolizado na Secretaria deste Tribunal em 12/04/2025 (e-doc. 62), ou seja, após o decurso do prazo recursal. Ademais, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, tratando-se de recurso encaminhado pelos Correios, considera-se, para fins de tempestividade, a data do protocolo na Secretaria, e não a data da postagem, como sustenta o recorrente. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) - APELO EXTREMO DEDUZIDO, TEMPESTIVAMENTE, MEDIANTE REPRODUÇÃO FAC-SIMILAR - ORIGINAIS DA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POSTADOS NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, QUANDO AINDA FLUÍA O PRAZO COMPLEMENTAR A QUE ALUDE O ART. 2º, “CAPUT”, DA LEI Nº 9.800/99 - AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE - DATA DE INGRESSO DA PETIÇÃO RECURSAL NA SECRETARIA DO TRIBUNAL “A QUO” - EXTEMPORANEIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido que a tempestividade dos recursos é aferida pela oportuna apresentação das petições respectivas no protocolo da Secretaria do Tribunal, não importando a data de postagem na ECT. Precedentes.



    (ARE nº 640.424-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/09/2011, p. 24/11/2011).



    6. Ante o exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator